Tribunal: TJSP
Processo: 2118219-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118219-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante JOÃO
CARLOS BATISTA DE PAULA, são agravados MÁRCIO BRIGUIM e SUELI
SANTOS BRIGUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118219-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118219-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS BATISTA DE PAULA
AGRAVADOS: MARCIO BRIGUIM E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42774
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DECISÃO QUE
DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO

ERRO
GROSSEIRO

INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
AGRAVO DE QUE NÃO SE
CONHECE
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 140/142 que, em embargos à execução, rejeitou os embargos declaratórios
ofertados pelo embargado, mantendo a sentença proferida a fls. 116/118.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que a sentença do CEJUSC, como título executivo, deve ser
executada através de procedimento próprio, nos termos do art. 248 § 2o do CPC.
Requer, assim, a validação da execução e a decretação de revelia dos executados.
Recurso regularmente processado, sem resposta dos
Agravados (fls. 158).

É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra sentença proferida a
fls. 116/118 que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para
determinar “que a multa de 50% incida tão somente sobre o inadimplemento da
parcela vencida em maio de 2019, retomando-se o acordo tal como formulado, até
final quitação. Em razão da sucumbência mínima do embargante, condeno o
embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118219-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios arbitrados em favor do advogado dos embargantes em 10% do valor
atribuído aos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do
CPC”.
Por se tratar de sentença, a decisão deve ser
impugnada por meio de apelação, de maneira que o agravo de instrumento não é o
recurso adequado para a reforma do pronunciamento.
Sendo assim, inadequada a via eleita, sendo a
apelação o recurso cabível para impugná-la.
De se ressaltar, por oportuno, que o erro grosseiro
na interposição do recurso impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR